Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007680-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA - CPF: 513.882.001-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA - CPF: 513.882.001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da
de cujus
foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária. O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora.

3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário.

4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 48992502), em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LAUDICÉIA APARECIDA GOUVEIA,
pelo juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que julgou procedente os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta em síntese: ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade e portanto inexistência do dever de indenizar. Requereu:
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da apelada.

A apelada apresentou suas contrarrazões ao id. 48992508, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 71142984).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alegou em suas razões recursais a sua ilegitimidade passiva para esta ação, sob a alegação de que não é responsável e nem gerencia o Hospital Antônio Santos Muniz.

Afirmou e requereu:
O Estado de Mato Grosso não detém legitimidade para supervisionar as atividades desenvolvidas nos Pronto Atendimentos justamente porque não é de sua responsabilidade. Sendo assim, qualquer falha no procedimento adotado em tais estabelecimentos em nada competem ao ente estatal. Portanto, resta evidente a ausência de nexo de causalidade entre as condutas denunciadas e o dano perpetrado, no que tange ao Estado, tendo em vista que não possui vínculo com os médicos requeridos, muito menos poderes de administração no Pronto atendimento. Portanto, não sendo o ente responsável pelo dano não há dever de indenizar. Assim, ante a manifesta ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, não há como prosperar a sentença, devendo o Munícipio de Rondonópolis integrar os autos, sendo excluído da relação jurídica processual o ente estadual.

A questão acerca da legitimidade do Estado foi apreciada na decisão de saneamento de id. 48992465, nos seguintes termos:

Ao Estado de Mato Grosso, pela não indicação imediata de UTI, sendo este responsável por administrar o sistema.

Não se pretende discutir, neste momento, se o Estado de Mato Grosso é ou não o responsável pelo falecimento da mãe da autora, mas sim verificar se o Estado pode ou não figurar no polo passivo da demanda.

Os fatos articulados na inicial dão conta de que, independentemente de eventual falha na prestação de serviços por parte do Hospital Municipal de Rondonópolis, o longo tempo de espera por uma vaga de UTI, cujo sistema é administrado pelo Estado de Mato Grosso, é o que teria também ocasionado a morte da mãe da autora.

Nesse sentido, inarredável concluir que o Estado de Mato Grosso, por ser o administrador do sistema de vagas em UTI (Central de Regulação de Urgência), pode, em tese, ser responsabilizado diante de eventual falha na prestação desse serviço, desde que, evidentemente, haja nexo causal entre essa falha e a morte causada.

Como se vê, de forma acertada o magistrado
a quo
decidiu a preliminar, tendo em vista os fatos narrados na exordial, que posteriormente foram comprovados por meio das provas produzidas.

Em meu sentir, coadunando com o juízo de 1o grau, não há que se falar em legitimidade do Estado, uma vez que este é o ente público responsável pela gestão das vagas de UTI no Estado de Mato Grosso.

Conforme se mostrou posteriormente, uma das causas principais do falecimento da mãe da Requerente foi justamente a demora na prestação do serviço de saúde de responsabilidade do Estado, qual seja, a internação em unidade médica que possuía a hemodiálise que ela tanto necessitava.

Nesse sentido, pela responsabilidade do Estado em fornecer vaga de UTI, já decidiu esta Corte, senão veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
VAGA EM UTI
– HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO
– TEMA 793 DO STF – HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 1002021-35.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O M É R I T O

Egrégia Câmara:

O apelante pretende reformar a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A ação de indenização foi proposta objetivando reparação por danos morais decorrentes do falecimento de sua mãe, face à falha na prestação do serviço público.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do ente público, mediante a demora excessiva na concessão do tratamento de saúde e fornecimento de vaga em UTI necessários ao quadro clínico apresentado pela
de cujus
quando em vida (insuficiência renal, pressão alta, pneumonia, falta de ar, etc.).

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

“
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer o tratamento necessário à condição da mãe da autora, que veio então, a falecer. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço.

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, contínua e integral do tratamento médico necessário.

Verifica-se que o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos e os depoimentos colhidos em audiência, demonstra a falha do serviço público, uma vez que a mãe da autora ficou aguardando vaga de UTI, e enquanto isso não foi-lhe ofertadas as sessões de hemodiálises que sua condição exigia (insuficiência renal), fato que levou-a à morte.

Ninguém em estado de saúde grave pode aguardar excessiva burocracia administrativa para o fornecimento de tratamento necessário à sua vida, direito que, juntamente com a dignidade da pessoa humana, deve ser priorizado, sobressaindo qualquer tramite burocrático.

Como bem pontuado na sentença:

O cerne da questão consiste em averiguar se houve negligência por parte dos profissionais de saúde no primeiro atendimento prestado a mãe da autora na UPA e se a demora na disponibilização de UTI para o tratamento de hemodiálise teria contribuído para a morte da paciente.

Em análise aos documentos dos autos, percebe-se que houve, sim, uma falha no serviço de saúde prestado pela rede estadual de saúde e que tal falha pode ter concorrido para que a mãe da autora viesse a falecer.

Como se vê no registro de evolução da paciente, a mãe da autora foi internada na UPA em 14 de fevereiro de 2017 apresentando dispneia, dor no corpo, fraqueza, febre, insuficiência renal e indicação de transferência para unidade de terapia intensiva e de hemodiálise de urgência, conforme pedido de inter-consulta assinado pelo médico Valdir F. de Moraes (id. 17737247).

No dia 17/02/2017, a paciente foi levada para o box de emergência, ainda na UPA, apresentando gravidade do quadro de saúde, sendo apontado no relatório a regulação para o Hospital Regional de Rondonópolis para diálise urgente (id. 17737247).

Os documentos médicos apontam que foi solicitado a vaga em UTI, porém as tentativas restaram infrutíferas e a hemodiálise jamais foi realizada.

Veja-se que os registros médicos continuavam apontando a necessidade de submeter a paciente ao tratamento de diálise em UTI, com urgência, situação essa que persistiu até 23 de fevereiro de 2017, quando foi a paciente foi transferida para o Hospital Regional de Rondonópolis, por volta das 16h00min (id. 17737247), vindo a óbito no mesmo dia, às 16h55min (id. 15270757).

A testemunha Nelson Dias Moraes, um dos médicos que atendeu a paciente na UPA relatou que ela necessitava de UTI e não estava tendo vagas: “Fui chamado para reavaliar a paciente. Tratava-se de uma paciente idosa, com insuficiência renal crônica dialítica, com o quadro descrito no prontuário de pneumonia e dificuldade respiratória importante. Nessa gravidade, neste mesmo dia, às 14h00min, fizemos contato com a central de vagas, com o boletim aberto sob minha recomendação; conversei com a Dra Daniele, citei a gravidade e veio àquela informação que a gente ouve com muita frequência Dr.: “não tem vagas; o box está lotado; não tem respirador.” Às 20 horas fizemos contato de novo com a central de vagas, com a Dra Deolinda, médica reguladora, e o mesmo discurso de que não tem vagas. O paciente renal crônico dialítico sistematicamente precisa da hemodiálise. A ausência da hemodiálise pode levar o paciente ao óbito. Na UPA tem Box de emergência, onde o paciente está descompensado e é encaminhado para a UTI. Nenhum estabelecimento vinculado ao Município de Rondonópolis tem UTI”(id. 29449912 ).

Ao ser internada na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Regional, em 23/02/2017, constou no prontuário que a paciente precisava de ventilação mecânica há 4 dias. Paciente sem pulso, iniciada a reanimação cardiorrespiratória, com massagem e drogas. Houve 3 episódios de presença de pulso, porém, as 16h55 apresentou populas midriáticas, constatado o óbito (id. 15270757).

Na certidão de óbito, constou como causa da morte: Acidose Metabólica, Arritmia, Insuficiência Renal, Pneumonia (id. 15270769).

Dessa forma, c
reio que está devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar a Apelada, filha da falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de sobrevida.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da autora/apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento e medicamentos adequados que poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica da família, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente querido nas circunstancias em questão é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Nesse sentido:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CANCER. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS.
MORTE
. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESSARCIMENTO DE DESPESA
MÉDICA
DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.
1. A
responsabilidade
subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou
falha
do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a
morte
da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento
médico
necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento
morte
.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta
médica
poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL.
Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las
. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral
”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...)). III. A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do ente estatal em indenizar a parte recorrente por danos morais, em virtude de não ter fornecido medicamento à genitora desta, o que ocasionou o seu falecimento. IV. (...). V. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo estarem
presentes os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado
. VI.
Mesmo que não se possa afirmar que o falecimento da genitora da parte autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, vê-se que a angústia de não ter tido o medicamento fornecido a tempo e modo compôs também a causa de pedir na inicial (final do 1o parágrafo da p.3 da inicial). No meu entender, a mera demora injustificada em fornecer o remédio o que o Distrito Federal estava obrigado já forja, por si só, os danos morais, independentemente do evento morte
. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. (...)”
(TJ-DF 07435834720188070016 DF 0743583-47.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente Estatal.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) não se mostra exorbitante.

Avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto à
correção monetária e juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pontuando que os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se o Tema no 810 de STF.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022